Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-28.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ILICITUDE DA
P R O V A
E M
F U N Ç Ã O
D A S
I N V E S T I G A Ç Õ E S T E R E M S I D O
ACOMPANHADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA
RÉPLICA OFERTADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL E EM VIRTUDE DA
PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS
RÉUS. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.
RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE
DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO.
F O R N E C I M E N T O
D E
V A L E S -
COMBUSTÍVEL, DENTADURA E EXAMES
MÉDICOS A ELEITORES. CONJUNTO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTA
COMPRA DE VOTOS. GRAVIDADE
CONSTATADA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO.
Num. 42702734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

RECURSO DE THIAGO NAVROSKI
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
IROSLAU WORUBY CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público Eleitoral tem
competência para iniciar procedimento
investigatório, mediante portaria, com
vistas à realização de diligências a fim
de apurar eventual denúncia eleitoral.
Interpretação da tese fixada pelo STF no
julgamento do RE 593.727, com
repercussão geral.
2. O Promotor de Justiça está autorizado
a acompanhar diligência promovida pela
Receita Estadual, com fundamento no
a r t . 1 5 3 , V I , " c " e X V d a L e i
Complementar Estadual nº 85/1999.
3. A despeito do art. 22 da LC nº 64/1990
disciplinar um procedimento próprio
para as ações eleitorais, mais célere que
o rito ordinário do processo civil comum,
n ã o s e v i s l u m b r a v e d a ç ã o a o
oferecimento de réplica à contestação e
à prolação de despacho saneador pelo
juízo de origem em ação de investigação
judicial eleitoral, já que não existe regra
e m s e n t i d o c o n t r á r i o n a l e i
complementar e não há prejuízo às
partes.
4. Nos termos da teoria da asserção, a
legitimidade passiva deve ser definida
com base na narrativa formulada pelo
autor, sendo aferida a responsabilidade
da parte pelos fatos narrados somente
no exame do mérito. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
5 .
O
r e c o n h e c i m e n t o
d a
intempestividade da juntada do laudo
pericial complementar não impõe o
desentranhamento dos documentos,
porqu

Inteiro teor:
22/09/2021
Número: 0600309-28.2020.6.16.0030
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600309-28.2020.6.16.0030
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600309-28.2020.6.16.0030 que, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para: a) nos termos do caput e inciso XIV do art.
22 da Lei Complementar nº 64/90, declarar a inelegibilidade de Iroslau Woruby para as eleições que
se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2020; b) nos termos do caput e inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, cassar o diploma de Iroslau Woruby; c) nos termos do art.
41-A da Lei nº 9.504/97 condenar o representado Iroslau Woruby ao pagamento de multa no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e d) nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
condenar o representado Thiago Navroski ao pagamento de multa no montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder econômico
cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Iroslau Woruby, candidato ao cargo de Vereador em Prudentópolis/Pr e Thiago
Navroski, vez que o representado Iroslau Woruby teria adotado de forma reiterada em sua
campanha, prática ilícita de compra de votos, por meio do fornecimento, a eleitores, de vale
combustível para abastecimento junto ao estabelecimento Auto Posto Erdana Ltda. no Município
de Prudentópolis/PR e o candidato ou terceiros em seu nome propunham o adesivamento do
veículo com a propaganda eleitoral respectiva ou apenas a promessa de voto, fornecendo-o "vale"
por meio físico (papel) para que o eleitor abastecesse junto ao estabelecimento mencionado.
Afirma tratar-se de conduta de captação ilícita de sufrágio, por meio do abuso do poder econômico
por parte do candidato eleito Iroslau Woruby em cooperação com o representado Thiago Navroski.
Asseverou, quanto ao representado Iroslau Woruby, que após a apreensão de seu aparelho celular
autorizada por este Juízo Eleitoral e a realização de perícia sobre os dados extraídos, verificaram-
se outras situações que indicam à captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, seja
por meio da promessa ou distribuição de outras vantagens, como o fornecimento de passagens
rodoviárias, distribuição de cestas básicas e vale-gás, o agendamento de consultas médicas, a
condução, pessoalmente, de eleitores a outros Municípios para comparecerem a consultas e
exames médicos, o fornecimento de medicamentos, o custeio de transporte a eleitores no dia do
pleito municipal e até a promessa do fornecimento de uma dentadura; ref. Procedimento
Investigatório Criminal MPPR 0116-20.00490-5- Prudentópolis; Cautelar Inominada Criminal nº
0600304-06.2020.6.16.0030; Inquérito Policial 2020.0114908-DPF/GPB/PR - gerador cadeia
prevenção Prudentópolis/PR Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IROSLAU WORUBY (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
THIAGO NAVROSKI (RECORRENTE)
GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO)
FABIO MAURICIO ANDREATTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
734
17/09/2021 19:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.653

RECURSO ELEITORAL 0600309-28.2020.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: IROSLAU WORUBY
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109
RECORRENTE: THIAGO NAVROSKI
ADVOGADO: GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS - OAB/PR0036871
ADVOGADO: FABIO MAURICIO ANDREATTO - OAB/PR0043231
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ILICITUDE DA
P R O V A
E M
F U N Ç Ã O
D A S
I N V E S T I G A Ç Õ E S T E R E M S I D O
ACOMPANHADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. OFENSA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA
RÉPLICA OFERTADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL E EM VIRTUDE DA
PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS
RÉUS. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL.
RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE
DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO.
F O R N E C I M E N T O
D E
V A L E S -
COMBUSTÍVEL, DENTADURA E EXAMES
MÉDICOS A ELEITORES. CONJUNTO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTA
COMPRA DE VOTOS. GRAVIDADE
CONSTATADA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO.
Num. 42702734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

RECURSO DE THIAGO NAVROSKI
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
IROSLAU WORUBY CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público Eleitoral tem
competência para iniciar procedimento
investigatório, mediante portaria, com
vistas à realização de diligências a fim
de apurar eventual denúncia eleitoral.
Interpretação da tese fixada pelo STF no
julgamento do RE 593.727, com
repercussão geral.
2. O Promotor de Justiça está autorizado
a acompanhar diligência promovida pela
Receita Estadual, com fundamento no
a r t . 1 5 3 , V I , " c " e X V d a L e i
Complementar Estadual nº 85/1999.
3. A despeito do art. 22 da LC nº 64/1990
disciplinar um procedimento próprio
para as ações eleitorais, mais célere que
o rito ordinário do processo civil comum,
n ã o s e v i s l u m b r a v e d a ç ã o a o
oferecimento de réplica à contestação e
à prolação de despacho saneador pelo
juízo de origem em ação de investigação
judicial eleitoral, já que não existe regra
e m s e n t i d o c o n t r á r i o n a l e i
complementar e não há prejuízo às
partes.
4. Nos termos da teoria da asserção, a
legitimidade passiva deve ser definida
com base na narrativa formulada pelo
autor, sendo aferida a responsabilidade
da parte pelos fatos narrados somente
no exame do mérito. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
5 .
O
r e c o n h e c i m e n t o
d a
intempestividade da juntada do laudo
pericial complementar não impõe o
desentranhamento dos documentos,
porquanto a demanda pode ser
solucionada com fundamento nas
provas trazidas com a petição inicial e
com base nas oitivas das testemunhas.
6. Comprovação do fornecimento de
vales-combustível, pelo réu-candidato, a
eleitores em troca de voto, diante do
Num. 42702734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

conjunto das conversas pelo aplicativo
WhatsApp contidas na inicial, aliada à
efetiva aquisição de grande quantidade
de combustível no posto objeto da busca
e apreensão.
7. Ausência de prova robusta da
participação ou ciência do gerente do
posto na captação ilícita de sufrágio, eis
que não foram encontrados materiais de
campanha do candidato no local, bem
como as testemunhas afirmaram que
não houve solicitação de voto.
8. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997 não exige, para a sua
configuração, apenas a entrega do bem
ou da vantagem pessoal, contentando-se
com o oferecimento ou a promessa de
entrega, a fim de obter o voto do eleitor
(TSE, REspE nº 403803, Acórdão, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, rel. desig.
Min. Luciana Lóssio, DJe 25/09/2013).
9. A promessa de dentadura a eleitora
em troca de seu voto e de seu marido
caracteriza captação ilícita de sufrágio,
nos moldes do art. 41-A da Lei nº
9.504/1997.
10. A marcação de exame médico a
eleitor e a solicitação de obtenção de
seu voto na entrega direta do referido
exame configura captação ilícita de
sufrágio, a teor do disposto no art. 41-
A da Lei das Eleições.
11. A despeito da configuração da
captação ilícita de sufrágio, não se
vislumbra abuso do poder econômico,
na medida em que os fatos efetivamente
comprovados, mesmo que analisados
em conjunto, não derivam de exagero no
emprego de recursos financeiros, mas
apenas da inidoneidade de seu
propósito.
12. Recurso de Thiago Navroski
conhecido e provido.
13. Recurso de Iroslau Woruby
conhecido e parcialmente provido.
Num. 42702734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Thiago Navroski e parcial provimento ao interposto por Iroslau Woruby, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/09/2021
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
econômico, cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio, ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Iroslau Woruby, vereador eleito do Município de
Prudentópolis e Thiago Navroski, gerente do Auto Posto Erdana na mesma cidade, sob a
alegação de distribuição de vales combustível e vantagens diversas a eleitores com o fim de
obter-lhes o voto (id. 35501216).
A ação teve por origem uma denúncia anônima, noticiando que o candidato
investigado oferecia combustível a eleitores em troca do adesivamento de veículos, o que
operava mediante entrega de um “vale” por meio físico (papel) para que o eleitor abastecesse no
Posto Erdana, de propriedade do pai do investigado Thiago Navroski. As tratativas ocorreriam por
intermédio de conversas de WhatsApp.
Diante do recebimento dessa denúncia, inicialmente, foi solicitado à Receita
Estadual que fizesse uma fiscalização no local, acompanhada do Promotor Eleitoral,
oportunidade na qual foram apreendidos, no caixa do posto, dois documentos nominados de
forma manuscrita como “vales”, sem referência ao estabelecimento emissor, contando com
numerações 11 (onze) e 27 (vinte e sete), em ambos constando o crédito para abastecimento de
10 (dez) litros de combustível (id. 35501416).
De posse desses dois “vales”, que poderiam indicar a eventual ocorrência de ilícito
eleitoral, o Ministério Público Eleitoral requereu cautelar de busca e apreensão, autuada sob o nº
0600304-06.2020.6.16.0030 (id. 35501716), autorizada pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral -
Prudentópolis (id. 35501766), que, ao final, apreendeu 2 (dois) telefones celulares, um de
propriedade de Thiago Navroski e o outro de Iroslau Woruby (id. 35501816).
Em 16 de novembro de 2020, os aparelhos foram enviados à Delegacia de Polícia
Federal em Guarapuava/PR, acompanhados de quesitos, para a realização de perícia (id.
35501866).
Em 27 de novembro de 2020, foi encaminhado o laudo pericial realizado pela
Polícia Federal com base nos quesitos formulados pelo Ministério Público, no período
aproximado de 15 de setembro a 15 de novembro (id. 35502066, 35502116 e 35502166).
Ainda, após a audiência de instrução, foi juntado laudo pericial complementar,
Num. 42702734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

contendo áudios das conversas citadas no primeiro laudo (id. 35508766).
Na sentença, o Juízo da 30ª Zona Eleitoral – Prudentópolis julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial para: i) nos termos do art. 22, caput e inciso XIV da Lei
Complementar nº 64/1090, declarar a inelegibilidade de Iroslau Woruby para as eleições que se
realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2020; ii) nos termos do art. 22, caput e inciso
XIV da Lei Complementar nº 64/1990, cassar o diploma de Iroslau Woruby; iii) nos termos do art.
41-A da Lei nº 9.504/1997, condenar o representado Iroslau Woruby ao pagamento de multa no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e iv) nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997,
condenar o representado Thiago Navroski ao pagamento de multa no montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) (id. 35515166).
Não resignados, ambos os investigados recorreram.
Thiago Navroski interpôs Recurso (id. 35515566) alegando, preliminarmente: i) a
ilicitude da prova, já que a realização de diligência investigatória caberia à autoridade policial e
não ao Ministério Público Eleitoral, o que violaria o art. 5º, LVI da Constituição Federal; ii) a
ofensa ao devido processo legal e ao contraditório em razão da réplica ofertada pelo Ministério
Público Eleitoral e em virtude da prolação de decisão saneadora, que afastou as preliminares
aduzidas pelo recorrente, delimitando as matérias de fato e de direito que seriam abordadas na
instrução do feito; iii) a ilegitimidade passiva de Thiago Navroski. No mérito, o recorrente
defendeu que não há prova nos autos contra o Auto Posto Erdana ou o recorrente Thiago, não
se observando envolvimento em eventual captação de votos. Afirmou que, em relação aos dois
vales encontrados no Auto Posto Erdana, não se observa a vinculação a qualquer candidato ou
campanha eleitoral, bem como não foi localizado qualquer outro material no referido
estabelecimento. Salientou que o recorrente não tem a obrigação de saber a destinação dos
combustíveis. Sustentou que o Ministério Público Eleitoral foi seletivo e parcial na imputação de
atos ilícitos em face do recorrente, já que terceiros, que, em tese, também poderiam ter praticado
atos ilícitos, não foram inseridos no polo passivo. Aduziu a necessidade de observância da
proporcionalidade na fixação da multa, pois o recorrente não é agente político. Requereu o
conhecimento e provimento do Recurso para: i) anular a sentença proferida, visto que as provas
que deram origem aos autos são ilícitas; ii) anular a sentença, frente à inobservância dos
procedimentos e ritos obrigatórios da Lei Complementar nº 64/1990, que causaram prejuízos
processuais imensuráveis ao recorrente, ferindo preceitos fundamentais e, por conseguinte,
cerceamento de defesa; iii) que seja reformada a sentença, para reconhecer a ilegitimidade
passiva ad causam, com a consequente extinção do processo em face de Thiago Navroski; iv)
que seja reformada a sentença, reconhecendo a improcedência dos pedidos em face de Thiago
Navroski, diante da ausência de qualquer conduta ilícita; v) sucessivamente, que seja reformada
a sentença, para o fim de reduzir a multa para 1.000 Ufir, equivalente aos R$ 1.064,10 (mil,
sessenta e quatro reais e dez centavos).
Iroslau Woruby também recorreu (id. 35515666) alegando: i) preliminarmente, a
intempestividade da juntada dos documentados complementares ao laudo pericial pelo Ministério
Público Eleitoral; ii) no mérito, asseverou que não há elementos nos autos que comprovem de
forma cabal a captação ilícita de sufrágio. Afirmou que nos vales apreendidos – não preenchidos
- não há qualquer vinculação ao candidato. Defendeu que a prova oral demonstrou que o
fornecimento de combustível ocorreu para aquelas pessoas que trabalharam voluntariamente
para o candidato. Aduziu que, em relação ao eleitor Cezinho Miguel Pauluk, que o vereador agiu
apenas sob o manto de ato inerente ao exercício regular da vereança, muito comum em
Num. 42702734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

municípios médios e pequenos. Quanto aos demais eleitores, afirmou que foi assediado, mas
que nunca respondeu que daria eventual benesse em troca de voto. Subsidiariamente,
mencionou a ausência de gravidade das circunstâncias para desequilibrar o resultado do pleito.
Requereu, ao final, i) o desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente pelo
Ministério Público Eleitoral; e ii) no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a
sentença, julgando-se improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta.
O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões aduzindo que: i) o
Ministério Público Eleitoral possui poderes de investigação, à luz do art. 129 da Constituição; ii) a
Receita Estadual não necessita de autorização judicial para promover fiscalizações
administrativas, que podem ser acompanhadas por membros do Parquet; iii) a apresentação de
réplica pelo Ministério Público não causou prejuízo às partes, que puderam apresentar suas
alegações finais, com toda a matéria de defesa; iv) é possível a juntada de documento após a
audiência de instrução e julgamento, quando oportunizado o contraditório; v) no mérito, restou
comprovada a oferta de vales-combustível e outras benesses por parte do investigado Iroslau
Woruby em troca de votos dos eleitores de Prudentópolis, de maneira que pugnou pela
manutenção da sentença e o desprovimento dos Recursos manejados (id. 35515866).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento dos Recursos (id. 36967666).
É o relatório.

VOTO
II.i - Os Recursos são tempestivos, preenchendo os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que devem ser conhecidos.

II.ii - Preliminares

II.ii.a - Ilicitude da prova em função das investigações terem sido conduzidas
pelo Ministério Público Eleitoral
O recorrente Thiago Navroski argumenta, em sede preliminar, que as provas
contidas nos autos são ilícitas, eis que provenientes de investigação realizada diretamente pelo
Ministério Público Eleitoral, o que seria vedado, já que a atribuição de realização de diligências
investigatórias seria exclusiva das autoridades policiais, a teor do art. 4º do Código de Processo
Penal.
A esse respeito, no julgamento RE 593.727 em regime de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação ao art. 129, I da Constituição Federal,
garantindo ao Ministério Público, de forma direta e autônoma, poderes de investigação e
Num. 42702734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

instrução em procedimentos criminais, desde que respeitados os direitos e garantias
fundamentais, como se vê:
Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de
investigação do Ministério Público.
[...]
4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do
Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144,
inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal
exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério
Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público
dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo
razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e
garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação
do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se
acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º,
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade –
sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle
jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14),
praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria.
5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem
judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo
Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e
de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a
justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao
recurso extraordinário. Maioria.
(RE 593.727, rel. Min. Cezar Peluso, rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em
14/5/2015)
No âmbito eleitoral, da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral tem competência
para iniciar procedimento investigatório, mediante portaria, com vistas à realização de diligências
a fim de apurar eventual denúncia eleitoral. Nesse sentido já decidiu o TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO
ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL (PPE). ART. 105-A DA LEI
9.504/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INSTAURAÇÃO
POR PORTARIA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS
AUTOS. DESPROVIMENTO.
Num. 42702734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

1. O art. 105-A da Lei nº 9.504/97 que veda na seara eleitoral adoção de
procedimentos contidos na Lei nº 7.347/85 deve ser interpretado conforme o art.
127 da CF/88, no qual se atribui ao Ministério Público prerrogativa de defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais
indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil pública para
proteger interesses difusos e coletivos. Precedentes.
2. Consequentemente, admite-se instauração de inquérito civil pelo Parquet para
apurar prática de ilícitos eleitorais e, com maior razão, Procedimento Preparatório
Eleitoral (PPE), iniciado no caso dos autos mediante portaria ministerial.
3. Agravo regimental desprovido, confirmando-se formação de autos suplementares
para imediata remessa ao TRE/PI.
(REspE nº 131823, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/03/2018)
Destarte, não há ilicitude no fato do Ministério Público Eleitoral, ao receber uma
denúncia anônima sobre eventual ilícito eleitoral, iniciar um procedimento investigatório, de forma
direta, desde que respeitados todos os direitos e garantias fundamentais do processo nesta
investigação preliminar. Ademais, a condução autônoma de investigações criminais por parte do
Ministério Público encontra guarida na Res.-CNMP nº 181/2017 e Res.-PGJ-MPPR nº
5.457/2018, as quais, justamente, regulamentam a figura do procedimento investigatório criminal,
a cargo dos representantes do Parquet.
Igualmente, na espécie, não se verifica ilicitude no acompanhamento, pelo
Promotor Eleitoral, da diligência realizada pela Receita Estadual no Auto Posto Erdana,
porquanto o art. 195 do Código Tributário Nacional autoriza a fiscalização administrativa de
estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de autorização judicial prévia. Nesse ambiente,
a autorização ministerial está plasmada no art. 153, VI, "c" e XV da Lei Complementar Estadual
nº 85/1999, que assim dispõe sobre as prerrogativas do Ministério Público:
Art. 153. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício
de sua função ou em razão dela, além de outras previstas nas Constituições
Federal e Estadual:
[...]
VI - ingressar e transitar livremente: [...] c) em qualquer recinto público ou privado,
ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio;
[...]
XV - requisitar a prestação de auxílio ou colaboração por parte das autoridades
administrativas, policiais e seus agentes.
Destaque-se, nesse sentido, que, embora o Promotor Eleitoral tenha acompanhado
a diligência e, até mesmo, formulado perguntas aos presentes, toda a diligência foi realizada
Num. 42702734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

pelos agentes fazendários, resultando em um procedimento fiscal, o qual foi anexado a estes
autos.
Portanto, autorizado o Ministério Público Eleitoral a promover diretamente
investigações preliminares para apuração de eventuais ilícitos eleitorais e considerando que o
acompanhamento de fiscalização administrativa pelo Promotor não é vedado pelo ordenamento
jurídico, deve ser rejeitada a preliminar de ilicitude das provas.

II.ii.b - Ofensa ao devido processo legal e ao contraditório em razão da réplica
ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e em virtude da decisão saneadora
Em sua segunda preliminar, Thiago Navroski argui cerceamento de defesa e ofensa
ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciado no fato de que foi oportunizada a
apresentação de réplica à contestação pelo Ministério Público Eleitoral, bem como em virtude do
lançamento de despacho saneador pelo juízo de origem, procedimentos que não estariam
previstos no rito do art. 22 da LC nº 64/1990.
De fato, o rito estabelecido pelo art. 22 da LC 64/1990 não contempla previsão
específica de oferecimento de réplica à contestação e decisão saneadora, conforme se infere do
procedimento previsto em seus incisos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos
judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-
se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos
documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa,
juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da
medida, caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe
faltar algum requisito desta lei complementar;
II - no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe
a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro
de 24 (vinte e quatro) horas;
Num. 42702734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as
providências necessárias;
IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do
ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua
recusa em aceitá-la ou dar recibo;
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as
quais comparecerão independentemente de intimação;
VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências
que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;
VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos
pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão do feito;
VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o
Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias;
IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a
juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo s
por crime de desobediência;
X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;
XI - terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor,
no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido
apurado;
XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos da
representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com
pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira
sessão subseqüente;
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por
48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões
do Relatório;
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
Num. 42702734 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;
[...]
Não se pode olvidar, entretanto, que o Código de Processo Civil se aplica
subsidiariamente aos feitos eleitorais, quando verificada a existência de lacunas e se houver
compatibilidade das normas.
Tanto é assim que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução
n. 23.478/2016, editada justamente para definir as diretrizes de aplicação do Código de Processo
Civil vigente ao processo eleitoral, no seu art. 2º, caput e parágrafo único, assim assentou:
Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os
recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na
legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem
caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça
Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica.
Sedimentando a questão, o art. 15 do Código de Processo Civil é claro ao
estabelecer que: "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente".
Ao comentar sobre a subsidiariedade no Direito Eleitoral, ensina Adriana Soares
Alcântara1, no Tratado de Direito Eleitoral:
Os atos processuais eleitorais pedem um regramento que inexiste na legislação
eleitoral, no que diz respeito às cartas de ordem, às realizações de audiência, aos
depoimentos e interrogatórios, à conexão e litispendência, alterações e fixação de
competência, à suspeição e ao impedimento, ao litisconsórcio, aos pressupostos
processuais, às condições da ação, entre tantos outros elementos.
A Resolução do TSE nº 23.478/2016 justifica, pois, a subsidiariedade do CPC em
razão da especialidade da matéria, exclui os feitos eleitorais da contagem do prazo
somente em dias úteis, estabelece o prazo de três dias para interposição dos
recursos que não tenham prazo especial e ventila a possibilidade de a autoridade
judiciária determinar a busca e apreensão de autos não devolvidos.
Desse modo, a despeito do art. 22 da LC nº 64/1990 disciplinar um procedimento
próprio, mais célere que o rito ordinário do processo civil comum, não se vislumbra vedação ao
Num. 42702734 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

oferecimento de réplica à contestação e o lançamento de despacho saneador pelo juízo de
origem em ação de investigação judicial eleitoral, já que não existe regra em sentido contrário na
lei complementar, de maneira que a omissão da legislação eleitoral autoriza a aplicação
subsidiária do CPC.
Ressalta-se, de forma derradeira, que não há qualquer prejuízo às partes com essa
adoção. Em primeiro lugar diante da previsão de alegações finais por ambas as partes, o que, de
alguma forma, esvazia a importância da réplica. E em segundo lugar porque a prolação de
despacho saneador não afasta o rigor legal, jurisprudencial e doutrinariamente estabelecido
quanto ao momento oportuno para sua especificação, que é a fase postulatória (petição inicial e
contestação).
Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II.ii.c - Ilegitimidade passiva de Thiago Navroski
Em sua terceira preliminar, Thiago Navroski sustenta sua ilegitimidade passiva, ao
argumento de que a Promotoria optou por constar como investigado a pessoa física do Thiago
Navroski, simplesmente esquecendo a figura da pessoa jurídica Auto Posto Erdana Ltda, já que a
pessoa física de Thiago não obteve qualquer movimentação financeira em seu nome, bem como
todos os atos investigatórios se deram em face da pessoa jurídica.
Sobre a ilegitimidade passiva, na decisão do juízo de origem consta assim (id.
35503916):
Prosseguindo, no que diz respeito à legitimidade passiva do representado THIAGO
NAVROSKI, tem-se que este Juízo já decidiu quanto ao ponto ao consignar na
decisão proferida em 15/12/2020 que “um dos Requeridos é candidato e o outro foi
indicado como colaborador dos supostos ilícitos eleitorais, logo, partes legítimas
para figurarem no polo passivo.”
Assim sendo, considerando as circunstâncias fáticas registradas na inicial, dando
conta de suposta cooperação entre os representados para a efetiva realização de
captação ilícita de sufrágio, descabida a tese preliminar sustentada pela Defesa,
devendo a presente ação prosseguir até seus ulteriores termos, visando a
apuração de eventual responsabilidade que recaia sobre o representado THIAGO.
Com efeito, são legitimados a responder à ação de investigação judicial eleitoral o
candidato e terceiros que ajam contribuído com o ilícito, já que, julgada procedente a ação, na
forma do art. 22, XIV da LC nº 64/1990, será declarada a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação
. Assim, a pessoa jurídica não tem legitimidade passiva em ação de investigação judicial eleitoral,
porquanto não imputáveis a ela a perda de diploma e a inelegibilidade, decorrente da
Num. 42702734 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

procedência da AIJE (art. 22, XIV da LC nº 64/1990).
No entanto, como, no caso concreto, a ação de investigação judicial eleitoral está
cumulada com uma representação por captação ilícita de sufrágio, na qual é cabível a aplicação
de sanção pecuniária, extensiva às pessoas jurídicas, em tese, seria possível a inclusão de uma
pessoa jurídica no polo passivo desta ação.
Todavia, na espécie, a pessoa física de Thiago Navroski foi incluída no polo passivo
não por ser simplesmente o representante da pessoa jurídica Auto Posto Erdana, mas porque as
conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp poderiam indicar que que teria negociado dos
vales-combustíveis com o Iroslau Woruby, na condição de colaborador das condutas ilícitas de
captação de sufrágio.
À vista disso, dado que todos aqueles que ajam contribuído com o ilícito podem
compor o polo passivo da ação, eventual discussão sobre sua ciência, participação ou prévio
conhecimento do fato devem ser circunscritas ao mérito da causa. Nesse sentido já decidiu esta
Corte Eleitoral em outra oportunidade:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCRIÇÃO
FÁTICA SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A NÃO
ELEIÇÃO DO INVESTIGADO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. COMPARECIMENTO DE PRÉ-CANDIDATO
EM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. EX-GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE FAVORECIMENTO INDEVIDO OU PROTAGONISMO DO PRÉ-
CANDIDATO. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE AGRACEDIMENTO E APOIO
POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA
DEMANDA.
1. A petição inicial que descreve de forma suficiente os fatos e os fundamentos do
pedido não é inepta, na medida em que possibilita o efetivo exercício do direito de
defesa e do contraditório
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser definida
com base na narrativa formulada pelo autor, sendo a questão relativa à
responsabilidade ou não da parte pelos fatos narrados atinente ao mérito da
demanda.
[...]
(Proc. n 0602100-93.2018.6.16.0000, Ac. n 54520 de 13/12/2018, rel. Des. TITO
CAMPOS DE PAULA, DJe 18/12/2018)
Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva de Thiago
Navroski, vez que sua conduta deve ser avaliada no exame do mérito da causa.

Num. 42702734 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

II.ii.d - Intempestividade da juntada do laudo complementar pelo Ministério
Público Eleitoral
Argumenta o recorrente Iroslau Woruby que a juntada do laudo complementar após
o encerramento da instrução probatória não pode ser admitida, uma vez que intempestiva.
Na espécie, os aparelhos de telefonia celular apreendidos pertencentes a Iroslau e
Thiago foram encaminhados para perícia pela Polícia Federal em 16/11/2020, seguido do envio,
em 17/11/2020, dos quesitos a serem respondidos, conforme Ofícios nº 284/2020 (id. 35501866),
nº 285/2020 (id. 35501916), dos quais se obteve como resposta o Ofício nº
1513762/2020–DPF/GPB/PR (id. 35502066), em 27/11/2020, ante a Informação nº
18/2020–UIP/DPF/GPB/PR, acompanhado dos laudos periciais (ids. 35502116 e 35502166).
Conforme se infere dos laudos periciais de ids. 35502116 e 35502166, que
acompanharam a petição inicial protocolada em 14/12/2020, há a transcrição de conversas
escritas do WhatsApp, assim como a transcrição parcial de diálogos travados em áudio entre os
investigados e terceiros, no período aproximado de 15 de setembro a 15 de novembro de 2020.
Constam nos referidos laudos as conversas de Iroslau Woruby com as seguintes pessoas: Sirlei
(11/11/2020); Juliana (14/10/2020); Carlos Maciel de Souza (10/10/2020); Sérgio (11/11/2020);
Marcelo (09/10/2020); Louise Elena (25/10/2020); Rosana (14/11/2020); Manoela (13/11/2020);
Bruno Salamaia (13/11/2020); Jucilene Cosmo (21/10/2020); Andreia (06 e 08/11/2020); Rosana
(30/10/2020); Cezinho Miguel Pauluk (20 e 23/09/2020 e 01, 03 e 09/10/2020); Lucia
(09/10/2020); Juliano Woruby (08 e 09/09/2020) e Suelen (09/09/2020).
Em 26/02/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na
qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como concedido prazo para a
juntada de laudo pericial complementar, que havia sido requerido pelo representante ministerial
na audiência.
Em 1º/03/2021, o Promotor Eleitoral enviou o Ofício nº 066/2021 para a Polícia
Federal requisitando a complementação do laudo inicial, cuja resposta veio aos autos em
08/03/2021, por intermédio do Laudo nº 399/2021 - SETEC/SR/PF/PR (id. 35509466). Nesse
laudo complementar, foram novamente reiteradas as transcrições das conversas escritas em
WhatsApp, com as mesmas pessoas, assim como foram juntadas todas as mídias das conversas
em áudio, que não haviam sido apresentadas no momento do primeiro laudo pericial e atestada a
integridade e ausência de alteração ou edição das conversas.
Dessa forma, efetivamente, o Laudo Pericial Complementar nº 399/2021 não
decorre de informações supervenientes, mas refere-se às próprias conversas de áudio que já
haviam sido parcialmente transcritas pela Polícia Federal no momento da apresentação do
primeiro laudo pericial.
Sendo assim, não se justifica a apresentação intempestiva desse documento, na
forma do art. 435 do CPC, uma vez que o representante ministerial poderia ter requisitado à
Polícia Federal a urgência na apresentação do laudo complementar anteriormente à audiência de
instrução e julgamento, pois se referiam a fatos já conhecidos quando do ajuizamento da ação.
De qualquer forma, a juntada desse laudo complementar não altera o mérito da
causa, uma vez que as conversas extraídas do WhatsApp apresentadas com a petição inicial,
aliadas às provas testemunhais, são suficientes para solucionar a controvérsia, sendo
Num. 42702734 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

desnecessário o exame dos áudios, em si - inseridos no laudo complementar - para comprovação
dos fatos. Nesse contexto, apesar de reconhecer a intempestividade da juntada do laudo pericial
nº 399/2021 - SETEC/SR/PF/PR, vislumbra-se que a demanda pode ser solucionada com
fundamento nas provas trazidas com a petição inicial e com base nas oitivas das testemunhas,
de modo que não se verifica a necessidade de desentranhamento do referido documento e seus
anexos, já que eles não serão considerados.

II.iii - Mérito
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada no art. 22 da
LC nº 64/1990 c/c o art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, por alegado abuso econômico e captação
ilícita de sufrágio. De acordo com a petição inicial, o recorrente Iroslau Woruby teria comprado
votos mediante abuso do poder econômico, na forma da distribuição indistinta de combustível a
eleitores, em cooperação com o recorrente Thiago Navroski, bem como através de outras
vantagens ou benesses que indicam o cometimento dos ilícitos, como fornecimento de
dentadura, custeio de exame de ressonância e remédio, entrega de cesta-básica e vales-gás.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois o recorrente Iroslau Woruby foi diplomado vereador nas últimas eleições de
2020 no Município de Prudentópolis.
Como cediço, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na pré-
campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego
desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer
valores essenciais a eleições democráticas e isentas’ ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi,
DJe de 5.4.2018). Em todos os casos de abuso econômico, deve restar cabalmente comprovado
que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das
eleições, dadas as importantes sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam
à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
Num. 42702734 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal,
com abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
[...]
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)
Por sua vez, os requisitos necessários para configurar a prática do art. 41-A são os
seguintes conforme lição de José Jairo Gomes2: a) realização de uma das condutas típicas, a
saber: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem assim
contra ele praticar violência ou grave ameaça; b) fim especial de agir, consistente na obtenção do
voto do eleitor; e c) ocorrência do fato durante o período eleitoral.
A configuração do especial fim de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor,
malgrado prescinda de pedido explícito de voto, exige a presença de prova robusta e inconteste
da intenção da compra de votos, conforme jurisprudência pacífica do TSE e desta Corte Eleitoral:
Num. 42702734 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação
eleitoral, em razão de não reconhecimento das praticas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder e conduta vedada descritas na espécie.
2. Interposto o recurso ordinário, foi mantido monocraticamente, pelos mesmos
fundamentos, o julgamento proferido na origem.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os depoimentos
colhidos em sede extrajudicial devem ser corroborados por demais provas reunidas
na fase judicial, sob o manto das garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência do
abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, na medida em que as testemunhas
que participaram da reunião na qual teriam ocorrido os ilícitos afirmaram em juízo
não ter havido promessa de auxílio para a comunidade em troca de votos para a
candidata Ada de Luca, nem sequer pedido de votos.
5. "A captação ilícita de sufrágio exige prova robusta da finalidade de se obter
votos. Além disso, a prova testemunhal, para ser considerada apta a fim de
fundamentar a condenação, necessita que seja corroborada por outros elementos
probantes que afastem dúvida razoável da prática do referido ilícito, o que na
espécie não se observa" (AgR–REspe 461–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
16.4.2019)
6. Os votos obtidos nas duas seções da região onde teriam acontecido os ilícitos,
no total de 88, constituem mínima fração no universo de 34.501 votos obtidos pela
deputada eleita, que superou em mais de 2 mil votos o primeiro suplente da
coligação, não havendo falar, também por isso, em comprometimento da
normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para o cargo de deputado estadual.
7. Não ficou demonstrada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei
9.504/97, em razão da suposta utilização de veículo da prefeitura de Içara para
deslocamento até o local da referida reunião, dada a ausência de comprovação do
seu propósito eleitoreiro.
[...]
(RO nº 060227650, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 13/08/2020)
Num. 42702734 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

Considerando a causa de pedir constante na petição inicial e as provas trazidas aos
autos, vê-se que os fatos narrados como captação ilícita de sufrágio, assim como o abuso de
poder econômico, estão centrados na entrega das seguintes vantagens: i) vales-combustível,
incluído nesse item o segundo investigado Thiago Navroski; ii) dentadura; iii) exames médicos; iv)
medicamentos; e v) cestas básicas.

II.iii.a - Vales-combustível
No primeiro fato narrado na exordial, o autor defende que o recorrente Iroslau
Woruby, com a cooperação e ciência de Thiago Navroski, gerente do Auto Posto Erdana,
localizado na cidade de Prudentópolis, ofereceu vales-combustível aos eleitores do Município,
com a intenção de obter-lhes o voto.
Em relação a esse fato, no momento da fiscalização tributária realizada no
estabelecimento Auto Posto Erdana foram apreendidos dois vales referentes à quantia de 10
(dez) litros de combustível não especificado. Os vales não possuíam identificação de origem,
contando com numerações 11 (onze) e 27 (vinte e sete), sendo que, em um deles, havia um
carimbo de um peixe, como se infere abaixo:
O recorrente Thiago, gerente do estabelecimento, afirmou tratar-se de “compra
antecipada” por clientes, geralmente como forma de garantir preço do combustível, fato que foi
confirmado pela testemunha Suelen Cristina Skavronski, que assim afirmou em juízo:
Que trabalha no Auto Posto Erdana desde 2019; que sempre teve vale no posto;
que o pessoal do interior sempre compra com vale, principalmente gasolina e
diesel; que o vale normalmente era feito com papel de cupom fiscal, mas como a
Num. 42702734 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

informação se perdia, passou a ser feito com recibo com carimbo; que o carimbo
era de papelaria, geralmente um bichinho, uma estrelinha; que o Thiago trouxe os
vales prontos; que tem um carimbo de avião e de sapo; que o carimbo fica junto
com o nome; que o Woruby pegou 20 vales; que não tem certeza que o peixe era o
carimbo do Woruby; que veio uma pessoa que representada ele pegar os vales;
que quem administra o posto é o Thiago e é ele que resolve a questão dos vales;
que o carimbo do peixe pode ser de qualquer outra pessoa; que o Woruby é cliente
antigo do posto e que normalmente abastecia em dinheiro; que não sabe qual foi a
finalidade do combustível.
A testemunha Suelen foi chamada a depor em função da conversa que travou com
Thiago Navroski a respeito dos vales-combusível de Woruby, conforme se vê no id. 35502166:
No dia 09 de novembro de 2020, THIAGO NAVROSKI conversa
com pessoa identificada como Suelen, aparentemente, funcionário do Posto
Erdana. Suelen diz: “E esse vale do Woruby?”. Thiago responde: “Já levo. 20, né?”.
Suelen pergunta: “Faço outros?
[...]
No dia 09 de novembro de 2020, THIAGO NAVROSKI conversa com contato
“Posto”, o qual possui como foto o logo do Posto Erdana. Entre conversas
administrativas, “Posto” diz: “O Wurubi [Woruby] pagou (sic) aquelas”. THIAGO
responde: “Ah, beleza!”.
Além disso, no que toca aos vales-combustível, é incontroverso que o recorrente
Woruby realizou um gasto de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) em favor do
estabelecimento Auto Posto Erdana, conforme se infere dos comprovantes de depósito enviados
por Juliano Woruby, filho do recorrente, para Thiago Navroski , pelo aplicativo WhatsApp (pp. 11
e 12 da petição inicial de id. 35501216).
Primeiramente, cumpre salientar que a compra e utilização de vales-combustível
para campanha não é vedada pelo ordenamento eleitoral, sendo possível a distribuição de vales
para apoiadores e correligionários que fazem campanha, bem como em carreatas. O que o art.
41-A da Lei das Eleições veda é o oferecimento de combustível a eleitores em troca do voto.
Nesse sentido é a orientação do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. GASTOS ILÍCITOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE EM SEDE
ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA Nº 27/TSE. DECISÃO DE NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO
Num. 42702734 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

IMPUGNADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a
distribuição de combustível vinculada à participação dos beneficiários em
carreata, desde que a distribuição não seja feita de forma indiscriminada e
que não ocorra pedido de votos. Súmula nº 30/TSE.
2. Afastar a conclusão da Corte regional, no sentido de estar ausente a distribuição
indiscriminada de combustível, demandaria o reexame do acervo fático–probatório
delimitado na origem, o que é vedado nesta Instância Especial. Súmula nº 24/TSE.
[...]
(AI nº 060066386, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/07/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. VÉSPERA DO
PLEITO. JUSTIFICATIVA. CARREATA. QUANTIDADE. NÚMERO DE VEÍCULOS.
COMPATIBILIDADE. INTUITO ELEITOREIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CAIXA
DOIS. MATÉRIA NÃO OBJETO DA DEMANDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisum monocrático de relatoria do e. Ministro
Jorge Mussi, no qual se confirmou aresto unânime do TRE/MS de improcedência
dos pedidos em Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em desfavor do
agravado, Vereador de Nova Andradina/MS eleito em 2016, por suposta prática de
compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/97), oriunda de distribuição de vales-
combustível, e de abuso do poder econômico por não se declararem tais despesas
(art. 22 da LC 64/90).
2. A teor da jurisprudência desta Corte, a entrega de combustível a eleitores
que participarem de carreata apenas configurará captação ilícita de sufrágio
se houver, conjuntamente, pedido explícito ou implícito de votos.
3. Consoante a moldura fática do aresto a quo, não se demonstrou que o
abastecimento estava direcionado à obtenção do voto ou que fora revertido em prol
da candidatura. Segundo o TRE/MS, a entrega de 24 litros de combustível por
carro justificou-se, no caso específico dos autos, porque a maior parte dos adeptos
deslocou-se de distrito vizinho, cuja distância de Nova Andradina/MS, somando-se
os percursos de ida e volta, é de 120 km.
4. Ademais, conforme se assentou em um dos votos na Corte local, numa
perspectiva realista, considerando-se a média de 8 km/l, o volume entregue
revelou-se plausível. De todo modo, também se consignou não se ter
conhecimento acerca do tipo de combustível oferecido, o que também repercute na
autonomia e, por conseguinte, na própria definição da conduta na espécie.
Num. 42702734 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

5. O TRE/MS, em conclusão, decidiu que "não há falar em volume desproporcional
de combustível fornecido aos participantes".
6. Ante o reconhecimento de que o combustível estava atrelado à carreata,
inexistindo provas do intuito eleitoreiro da benesse, descabe reconhecer a compra
de votos nesta sede extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 24/TSE.
7. Por outro lado, o agravante insiste na tese de caixa dois sob o argumento de que
houve omissão de gastos com combustível nas contas de campanha, o que, no seu
entender, configurou abuso de poder econômico.
8. Porém, a Corte Regional consignou que a demanda não foi instaurada visando
apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e a gastos
de recursos e, portanto, não foram produzidas provas nesse contexto, inexistindo,
assim, elementos que embasem o ilícito no particular; ressaltando, ainda, que o
ajuste contábil do candidato fora aprovado nos dois graus de jurisdição sem
evidências de máculas.
[...]
(REspE nº 53865, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/03/2020)
Nesse contexto, em relação a Thiago Navroski, não se verifica a existência de
prova robusta de sua cooperação e participação em captação ilícita de sufrágio. A uma, porque a
simples venda de vales-combustível a candidatos, isoladamente, não configura a infração ao art.
41-A da Lei das Eleições, sendo mister a comprovação de que o investigado Thiago tivesse
ciência do oferecimento dos vales em troca de voto.
No caso em comento, entretanto, nenhum eleitor foi abordado no momento do
cumprimento da busca e apreensão em posse dos vales-combustível. Ademais, não foi localizado
qualquer material de campanha do candidato Woruby no Auto Posto Erdana, tampouco houve
solicitação de pedido de voto no momento do abastecimento.
A testemunha Carlos Maciel de Souza confirmou que ninguém do posto lhe pediu
voto:
que distribuiu santinho ao Worubi... que não distribuiu vale combustível para
eleitores... que pediu um vale de 10 litros para ele poder distribuir os santinhos...
que não pegou mais vale para ele ou para terceiros... que abasteceu no Posto
Erdana... que não lembra o que dizia no vale... que lembra que tinha a foto de uma
“carpinha”, um peixe... que no posto apenas entregava e não lhe questionavam
nada... que recebeu o vale em troca de trabalho (santinhos)... que o candidato deu
o vale... que não houve ninguém no Posto que tenha fornecido material ou pedido
voto... que não viu na última eleição se o Tiago fazia campanha ou tinha o carro
adesivado... que não sabe se o Tiago influenciou no resultado da eleição...
Não se pode olvidar que, na condição de gerente de posto de gasolina, o recorrente
Num. 42702734 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

Thiago tinha a obrigação, no momento da venda do combustível, apenas de conferir emissão de
nota fiscal para comprovação da transação, nada mais. É isso que se pode presumir a respeito
de seu envolvimento com relação aos fatos investigados, inexistindo prova de que tenha
participado de atos de campanha do então candidato Iroslau Woruby. Nesse sentido, a mera
conversa de WhatsApp entre Thiago e Suelen, funcionária do posto, apenas comprova que
houve uma compra e venda de vales-combustível - prática não exclusiva de campanhas eleitorais
-, mas não demonstra a ciência do recorrente Thiago sobre a eventual captação ilícita de
sufrágio, porquanto nada é discutido na conversa sobre votos ou eleição.
Portanto, não havendo provas robustas de que o recorrente Thiago participou de
forma efetiva de captação ilícita de sufrágio ou dela tivesse ciência, é mister a reforma da
sentença no ponto para julgar improcedente a demanda em relação a ele.
Mesma situação, todavia, não se estende ao recorrente Iroslau Woruby, porquanto o
contexto de algumas conversas transcritas no primeiro laudo pericial, somadas à circunstância da
compra de vales-combustível de pequena monta, dão conta de que houve, de fato, distribuição
de vales aos eleitores de Prudentópolis em troca de seus votos.
Com efeito, destacam-se os seguintes trechos constantes do primeiro laudo pericial:
No dia 11 de novembro de 2020, em uma conversa com pessoa identificada como
Sirlei (42 9.9858-8566), a interlocutora pergunta se Worubi “tem aquele álcool”. E
acrescenta: “até posso pegar aí na câmara”. Por áudio, Worubi pede para Sirlei
passar o endereço que ele vai deixar [o vale] na Câmara [de Vereadores]. Em
seguida Sirlei pergunta se “vai ter vale gás também”. Worubi não responde.
Apesar de não compartilhar do entendimento consignado na sentença no sentido de
que, “ao questionar se não teria “aquele álcool”, a pessoa identificada como Sirlei evidencia que
não seria a primeira vez que receberia a benesse”, porque não se verifica que a afirmação “tem
aquele álcool” pressupõe a existência de uma promessa anterior, vê-se que o recorrente Woruby
, aquiescendo quanto à existência de entrega de combustível, pede dados da eleitora a fim de
que preencha o vale-combustível que seria entregue na Câmara.
Em relação ao local para a troca dos vales-combustíveis, transcreve-se a conversa
com o eleitor Marcelo:
No dia 9 de outubro, pessoa identificada como Marcelo (42 9.9907-7696) pergunta
a Worubi: “Qual posto mesmo para ir com os vales?”. Por áudio, Worubi responde:
“No posto do Rafael, Posto Erdana. Do Rafael Navroski, lá em cima, na saída”.
Apesar de divergir da conclusão da sentença no sentido de que a conversa indicaria
que Marcelo teria recebido mais de um vale, o diálogo acima serve de ponte, conectando os
vales-combustível citados nas conversas com a efetiva compra de vales no Auto Posto Erdana.
Em outra conversa, no dia 14 de outubro de 2020, com a pessoa identificada como
Juliana (42 9.9938-7342), a interlocutora diz:
Num. 42702734 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

“já coloquei o adesivo no carro”. Woruby, por áudio, agradece. Em seguida, Juliana
diz: “teu filho falou alguma coisa sobre gasolina ele falo pra ver melhor com você”.
Por áudio, Worubi responde: “Vamos ver para a outra semana. Pode ser que tenha
um pouco, mas agora não tenho nada, tá bom?
No dia 25 de outubro de 2020, pessoa identificada como Loise Elena (42 9.9931-
1679) diz:
“Eu sou a Loise. Vou com a Adriana levar o bebê para Guarapuava fazer os
exames. Seu filho que vai levar. Aí o senhor pediu se eu aceito 20 litros de gasolina
aí onde que eu pego? Vou para o interior na quarta-feira, aí já levo suas
propagandas. Vou dar uma ajuda sim”. Worubi combina, por áudio, sobre o horário
de saída para viagem a Guarapuava para fazer exames médicos. Diz que seu filho
irá levar. E acrescenta: “quanto ao outro ‘problema’ [20 litros de gasolina] ele acerta
com vocês aí no carro”. No dia seguinte, 26 de outubro de 2020, Worubi envia
outro áudio dizendo que ele mesmo irá leva-las e combina de saíram da Câmara de
Vereadores.
Dessa conversa com Louise, extrai-se que o recorrente Woruby já havia oferecido
combustível à eleitora em outra oportunidade, já que ela menciona que o senhor pediu se eu
aceito 20 litros de gasolina aí onde que eu pego? Em resposta ao combustível, Woruby afirma
que o filho dele irá levar o vale no momento da viagem a Guarapuava para realização dos
exames médicos.
No dia 11 de novembro de 2020, pessoa identificada como Sérgio (42 99850-
3976) pergunta a Woruby:
“Você vai arrumar o combustível para ir votar? Se for arrumar tinha que ser até
sexta. Vou sexta de noite pro Herval. Independente se arrumar ou não o nosso voto
é teu. Você tinha falado para ‘mim’ te ligar uns dias antes.”. WORUBI responde, por
áudio, “vou falar com você amanhã”.
Do conteúdo dessa conversa, infere-se que Woruby também já tinha conversado
com Sérgio anteriormente sobre o oferecimento de combustível, já que o próprio Sérgio afirma
que Woruby tinha falado para ele ligar uns dias antes. Além disso, apesar de Sérgio dizer que,
independentemente do fornecimento de combustível, o voto dele seria de Woruby, vê-se nessa
afirmação que havia uma relação direta entre fornecimento de vale-combustível e voto, já que, se
não houvesse, não haveria razão para que Sérgio solicitasse combustível para ir votar.
No dia 14 de novembro de 2020, a pessoa identificada como Rosana (42 99902-
3235) envia um áudio para Woruby com o seguinte teor:
“Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor vai conseguir o ‘valinho’ gasolina
para o meu irmão, para ele votar no Alto Barra Grande ou não? [...] Se o senhor
Num. 42702734 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

conseguir ajudar, né. Aí ele vai para lá para votar, ele vai votar para o senhor. Toda
minha família de lá vai votar para o senhor. A seção [eleitoral] dele é 0099, aí dá
para acompanhar, para ver, né. [...] Não precisa ser muito, só para ele ir e voltar.
Ou dinheiro, que ele coloca também, né. 50 reais, dá para ir e voltar, tranquilo.
Embora WORUBI e Rosana tenham conversado em momento anterior, que será
citado no quesito 3, WORUBI não responde a mensagem.
Embora Woruby não responda especificamente nessa conversa, é possível verificar
que a eleitora tem consciência que o oferecimento de combustível está atrelado ao voto no
candidato, tanto que afirma que "toda minha família de lá vai votar para o senhor. A seção
[eleitoral] dele é 0099, aí dá para acompanhar, para ver, né", o que indica que a eleitora tem a
intenção de prestar contas ao candidato comprovando seu voto em Woruby, caso ele forneça o
vale-combustível.
No dia 13 de novembro de 2020, contato do WhatsApp vinculado ao nome Bruno
Salamaia (42 99966-3159) envia mensagem para WORUBY:
“Estamos querendo ir pra lá pra Barra das Canoas votar. Só precisa ver se tem
alguma colaboração sua para viajar para lá. Somos dois votos”. WORUBY
responde, por áudio: “Venha falar comigo ou me ligue. Vamos ver o que nós
fazemos para ajudar vocês”. Em seguida o interlocutor envia um áudio, com voz
feminina, dizendo “aqui é meu e do Bruno. Esse celular é do Bruno. Pode passar
mensagem nesse que é o Bruno”. Aparentemente, trata-se da esposa de Bruno
Salamaia.
Na conversa com Bruno, a despeito de não ser mencionado diretamente o vale-
combustível, o eleitor destaca que pode conseguir dois votos caso o candidato o ajude a viajar
para votar e o recorrente Woruby responde que irá ajudar.
Por fim, há a conversa com Carlos Maciel de Souza:
No dia 10 de outubro de 2020, em conversa com Carlos Maciel de Souza (42
9.9851-5033), Carlos pede alguns “santinhos” para Worubi. Worubi, por áudio,
responde que irá passar na casa de Carlos para deixar uns “santinhos” com ele.
Carlos, em seguida, pergunta “Você não tem mais algum vale de gasolina?”.
Worubi não responde.
Já no dia 08 de novembro de 2020, em novo diálogo, Carlos diz: “[...] consegui
bastante eleitores pro senhor pode acreditar vc e um homem eleito pode ter
certeza”; Worubi agradece. Carlos, novamente, pede: “você não me arrumava mais
vale?”.
Carlos Maciel de Souza prestou depoimento em juízo na condição de testemunha
afirmando que:
Num. 42702734 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

que distribuiu santinho para o Woruby, que não foi direto; que foram uma ou duas
vezes; que conversa com Woruby por WhastApp; que pediu e pegou um vale de 10
litros que era para sair e distribuir santinhos; que pegou uma vez só; que fora essa
vez, não pegou mais para ele e para mais ninguém; que o vale tinha um peixinho;
que no posto só pegaram o vale; que no posto não perguntaram nada; que pediu
mais vale para Woruby, mas ele não respondeu nem que sim, nem que não; que
trabalhou por livre e espontânea vontade; que ele é um cara prestativo; que já deu
uma mão para limpar um terreno na comunidade; que distribuiu santinhos para os
amigos e parentes; que ninguém do posto pediu voto.
Dessa forma, em relação a Carlos Maciel de Souza, não se verifica a configuração
da captação ilícita de sufrágio, porquanto a testemunha afirmou em juízo que trabalhou de forma
voluntária para o candidato distribuindo santinhos, de maneira que resta justificado nesse caso, o
oferecimento do combustível.
Entretanto, à exceção do testemunho de Carlos Maciel de Souza, o contexto das
conversas antes citadas, aliada aos vales-combustível comprados pelo recorrido no Auto Posto
Erdana demonstra, de forma segura, que o recorrente Woruby prometeu ou forneceu vale-
combustível a eleitores em troca de seus votos.
Contrariamente ao aduzido em sede recursal, as conversas não evidenciam que
todas as pessoas identificadas e mencionadas como receptores de tais vales já eram apoiadores
e entusiastas da candidatura de Iroslau Woruby, tanto que, em quase sua totalidade, há menção
sobre votos na conversa. Caso todos os beneficiários dos vales já fossem apoiadores e
trabalhadores da candidatura do recorrente, não haveria motivo para conversarem sobre voto,
algo que seria implícito a qualquer colaborador efetivo da campanha.
Igualmente, não se sustenta a tese do recorrente no sentido de que não respondia
negativamente ao pedido de combustível dos eleitores para não frustrar-lhes, de modo a afastar
seus votos. Se, de um lado, a campanha eleitoral não é uma história de Polyanna, como
salientado pelo recorrente, de outro, também não se pode ignorar que, em várias conversas, o
recorrente utiliza expressões que confirmam a aquiescência com a solicitação, quando afirma,
por exemplo, que “irá ajudar”, que seu filho “acerta com vocês aí no carro”, que “falo com você
amanhã”. Com efeito, as conversas não revelam evasivas simpáticas, mas efetivo
comprometimento com a entrega de benesses.
De outra sorte, vislumbra-se uma mera presunção da sentença no sentido de que a
captação ilícita de sufrágio restou comprovada em razão da simples aquisição de combustível
pelo recorrente no Auto Posto Erdana em valor superior àquele declarado em sua prestação de
contas. A questão da aquisição do combustível e sua declaração correta ou não na prestação de
contas não é objeto desta ação, já que não se discute neste feito eventual captação ou gasto
ilícito de recurso, na forma do art. 30-A da Lei das Eleições, mas o abuso sob o viés da captação
ilícita de sufrágio em função da distribuição de vales-combustível e outras benesses a eleitores.
Desse modo, a comprovação da captação ilícita de sufrágio não está calcada na
quantidade de combustível adquirida em contraposição àquela declarada na Prestação de
Contas do recorrente, mas sim em virtude da compra efetiva de vales-combustível no Auto Posto
Erdana, fato incontroverso, atrelada à sua distribuição a eleitores em troca de voto, fundada no
Num. 42702734 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

contexto e nas circunstâncias das conversas de WhatsApp entre o recorrente Woruby e eleitores
de Prudentópolis.

II.iii.b - Dentadura
Em relação à oferta de dentadura, cita-se a conversa entre Woruby e Jucilene
Cosmo no WhatsApp:
No dia 21 de outubro de 2020, a pessoa identificada como Jucilene Cosmo (42
9.8829-5176) envia mensagem para Woruby dizendo: “[...] meu marido saiu para
pedir voto pro senhor [...] um cachorro atravessou na frente da moto. Ele acabou
caindo e quebrou a dentadura. Está com muita dor de cabeça. Foi colada, mas está
machucando todo o céu da boca”. Dois dias depois, 23 de outubro de 2020, sobre
a dentadura, por áudio, Woruby responde: “[...] vou pedir pro Vilson uma dentadura
[...] nós te ajudamos aí”. Em seguida: “Depois das eleições a senhora vem falar
comigo que nós vamos ver o que nós podemos fazer com a dentadura do nosso
amigo”.
Ouvida em juízo na condição de testemunha, Jucilene Cosmo afirmou que:
O candidato pediu voto só; que seu marido pediu voto pra ele; que o candidato
prometeu que iria oferecer uma dentadura depois da eleição; que ele falou que se
conseguisse voto para ele, ele poderia conseguir uma dentadura; que o candidato
não chegou a fornecer a dentadura; que não respondeu ao pedido da eleitora no
WhatsApp.
Como bem salientado pelo juízo de origem, Jucilene Cosmo foi enfática ao afirmar
que o representado Iroslau Woruby disse que iria conseguir a dentadura se o marido da depoente
lhe conseguisse votos. Asseverou que a dentadura, prometida para após as eleições não foi
entregue e que após o dia 15 de novembro de 2020 o representado não mais respondeu as
mensagens que lhe enviou. Mas o motivo é bem simples, é que o celular foi apreendido e o
representado, já sabendo da investigação, não seria ingênuo o bastante para lhe responder ou
entregar o bem que fora prometido.
Considerando que um dos núcleos do art. 41-A é a promessa ou oferta de benesse
em troca de voto, ainda que não haja concretização da vantagem, resta inequívoca a
configuração da captação ilícita de sufrágio nesse caso.
Nesse sentido, já decidiu o TSE:
RECURSO ESPECIAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº
9.504/97. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
Num. 42702734 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

1. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 não exige, para a sua
configuração, apenas a entrega do bem ou da vantagem pessoal, contentando-se
com o oferecimento ou a promessa de entrega, a fim de obter o voto do eleitor.
[...]
(REspE nº 403803, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, rel. desig. Min.
Luciana Lóssio,DJe 25/09/2013)

II.iii.c - Exame de Ressonância
A oferta de vantagem referente ao exame de ressonância é decorrente da conversa
ocorrida entre Woruby e Cezinho Miguel Pauluk, cujas conversas citadas na inicial são as
seguintes:
No dia 20 de setembro de 2020, a pessoa identificada como Cezinho Miguel Pauluk
(42 9.8825-9917) encaminha mensagem para Woruby dizendo que precisa de
prescrição para uma medicação. Woruby, por áudio, pede que Pauluk lhe envie a
receita da medicação que ele vai conseguir.
No dia 23 de setembro de 2020, Woruby envia áudio para Pauluk dizendo “está
marcado para o senhor as suas ressonâncias [...] Eu tenho que marcar as
passagens. Vinte para as três o senhor tem que estar na rodoviária, para pegar o
ônibus e ir lá”.
No dia 01 de outubro de 2020, Pauluk diz para Woruby que “meu vizinho precisa de
ressonância. Se puder me ligue hoje. Woruby responde, por áudio: “Fazemos, sem
problema”. Woruby e Pauluk dialogam sobre os procedimentos para fazer o exame.
No dia 03 de outubro de 2020, Woruby envia um áudio dizendo: “Eu quero saber se
esse rapaz que o senhor informou é nosso amigo. E se tem mais voto forte aí, pra
gente poder conversa. Senão não vai ter jeito. Ele mandou ai... mas, precisamos de
apoio, precisamos de ajuda aí, senão... [...]”.
No dia 09 de outubro de 2020, Woruby manda um áudio dizendo “A sua
ressonância já está desde anteontem aqui em casa [...] A ressonância está aqui em
casa. Não posso deixar lá na Câmara [de Vereadores]”.
Ouvido em juízo, Cezinho Miguel Pauluk disse que:
É eleitor no Município de Prudentópolis; que é só conhecido do Woruby; que
Woruby marcou consulta para fazer uma ressonância; que não sabe quem pagou;
que o exame foi feito em 25/09/2020; que foi com o ônibus da Saúde do Município;
que quem pagou o exame foi o Woruby ; que ele falou que tinha que marcar a
Num. 42702734 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

viagem no posto e que lá também achariam um lugar para dormir; que Woruby não
deu passagem; que o Woruby entregou o exame em sua casa e disse que não
podia deixar na Câmara; que ele pediu para ajudar e votar pra ele; que daí
achou que deveria votar pra ele, porque ele falou que já há trinta anos ele faz
aqueles exames lá; que perguntou se não ia dar problema e ele falou que não,
porque sempre ajuda os povo doente; que estava pensando em votar nele e no
Osnei; que pediu ajuda para o vizinho e que o Woruby falou que ia falar com ele;
(questionado sobre o áudio) disse que ele conversou assim mesmo, mas a família
é grande, então não sabe em quem eles votaram; (...) que conversou com Áudio
(sic) o e ele falou que não estava fazendo essas coisas e passou o contato do que
pedia para o pessoal da Saúde, mas eles falavam que tinha que ver com o Áudio;
que ligou para o Woruby e pediu ajuda; que Woruby falou que marcava o exame
pra ele; que no momento do primeiro pedido, o Woruby não pediu voto; que falou
que não iria trocar o voto por exame; (perguntado pelo advogado do Recorrente
se o candidato marcou o exame mesmo a testemunha falando que não
trocava por voto) disse que sim, mas que só depois quando ele falou que vai
trazer os exames, que ele trouxe os santinhos, tanto que está no áudio; que
falou que iria votar, que falou que o candidato poderia ficar tranquilo; disse
expressamente que: quando ele trouxe os exames pra mim, ele falou: você
vota pra mim? Pede uma ajuda pra mim, um voto, dois votos, três votos?
Pode ajudar mais?; Daí eu falei que eu posso até pedir para mais alguém, mas
se alguém iria votar em você e ou não, eu não sei, porque é segredo né. Eu
falei que votaria nele e no Osney.
Destarte, embora, à primeira vista, o recorrente tenha efetivamente marcado o
exame de ressonância de Cezinho, independentemente de seu voto, no momento da entrega do
exame, que foi feita diretamente pelo candidato, houve novo pedido de voto, de forma expressa,
restando configurada de forma inequívoca a entrega do exame em troca do voto.

II.iii.d - Remédios
No que toca ao fornecimento de remédios, há diálogo entre Iroslau Woruby e a
pessoa identificada como Lúcia:
No dia 09 de outubro de 2020, a pessoa cadastrada como “Lucia Farmanossa
2020” (42 9.9818-4478) encaminha um áudio para Woruby: “tem mais uma
paciente que veio e ela trouxe um bilhete. Deve ser o senhor que escreveu mesmo,
né. [...] Qualquer coisa, quando tiver alguma coisa que o senhor vai mandar aqui,
me dá um toque, me manda uma mensagem”. Woruby disse “Lucia, pode vender,
não tenha tanto medo. Tem minha assinatura, tem meu telefone [...] fique
sossegada”.
Em seguida, Woruby envia outro áudio: “Lucia, muito obrigado. Muito obrigado, de
coração, pelo que você tem feito pela ‘gente’ também, atendendo meu povo aí [...]”.
Num. 42702734 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

A funcionária da farmácia, Lucia Berger, afirmou na audiência de instrução e
julgamento que:
Trabalha na Farmanossa; que o candidato emprestou o nome para que a parte
comprasse em nome dele; que no bilhete Woruby estava autorizando a pessoa a
comprar medicamentos em seu nome; que entrou em contato com Woruby e ele
confirmou que era para autorizar; que anotou a despesa na conta; que faz isso com
outros clientes e o ano todo.
O remédio em questão era para Margareth Barabat Alves, que ouvida em juízo,
disse:
Conhece o Woruby faz uns 6 anos; que conhece como amigo, mas não tão
chegado; que ele realmente ajudou ela com exame e remédios; o remédio saiu R$
239,00; que foi o Woruby que pegou; que não foi compra de voto; que também
ajudou com ressonância para o marido dela; que não teve contato com Woruby
depois da compra do remédio; que ele não pediu voto para ela e o marido.
Sendo assim, considerando que na conversa entre Woruby e a funcionária da
farmácia não há menção a pedido de voto e diante do testemunho de Margareth negando a
solicitação do voto dela em troca do remédio, não se verifica nesse caso a captação ilícita de
sufrágio.

II.iii.e - Cestas básicas e vales-gás
Por fim, também há conversas que citam a fornecimento de cestas básicas e vales-
gás.
No dia 30 de outubro de 2020, Rosana (42 9.9902-3235), que já havia solicitado
combustível ao candidato, envia a seguinte mensagem para Woruby:
Quero lhe pedir, se puder me ajudar [...] realizar o aniversário da minha filha Ana,
vai fazer 10 anos. Também doasse uma cesta básica. Preciso muito. Moro na
Vila Mariana, Rua Josafat Latica. [...]. Por áudio, WORUBI responde: “Me passe o
número da sua casa, eu vou te visitar. Vou ver o que eu posso fazer, mas vou
visitar você sim.” Rosana passa as especificações do endereço.
No dia 04 de novembro de 2020, Rosana envia mensagem agradecendo a
WORUBI: “Queria agradecer o senhor. Também se o senhor puder nos ajudar
com dois vales gás, um para mim, Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de
verdade. Você já estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já
estamos na reta final. WORUBY não responde.
Num. 42702734 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

Da mesma forma, no caso das cestas básicas e vales-gás, o recorrente não solicita
voto e a beneficiária Rosana não foi ouvida em juízo para confirmar se foi feito pedido de voto
pelo recorrente. Nesse contexto, por tratar de benesses que não foram corroboradas por outros
meios de prova, não se vê a possibilidade de configuração de captação ilícita de sufrágio em
relação às cestas básicas e vales-gás.

II.iv - Abuso do poder econômico
Conforme citado anteriormente, nos termos da jurisprudência do TSE, o abuso de
poder econômico, em regra, caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam
eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral
e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura (AgR-REspE 162-98/RN, rel.
Min. Jorge Mussi, DJE de 15/5/2018). Além disso, também é possível o reconhecimento do abuso
de poder econômico quando o candidato se utiliza de meios financeiros ilícitos para angariar
votos, alterando a normalidade e legitimidade das eleições.
Para o reconhecimento de qualquer abuso, “é necessária a comprovação da
gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se
levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do
e l e i t o r
e
d e s e q u i l i b r a r
a
d i s p u t a
e n t r e
o s
c a n d i d a t o s - ,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos” (REspE 1-14, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 25.2.2019).
Sob essa perspectiva, a despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio,
não se vislumbra abuso do poder econômico, na medida em que os fatos efetivamente
comprovados, mesmo que analisados em conjunto, não derivam de exagero no emprego de
recursos financeiros, mas apenas da inidoneidade de seu propósito. Destaque-se, nesse
ambiente, que foram comprovadas unicamente a entrega de alguns vales-combustível, a
promessa de dentadura ao marido de uma eleitora e a intermediação de consultas e exames
médicos, não demandando uso excessivo de recursos. Portanto, a sentença merece reforma
nesse ponto, afastando-se, de conseguinte, a pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos, sem
prejuízo da configuração da hipótese disciplinada pelo art. 1, I, "j" da LC 64/1990 no momento
oportuno.
Por fim, verifica-se razoável e proporcional a aplicação da multa no patamar de R$
15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença, em virtude da diversidade de formas de
captação ilícita de sufrágio.
Nesse prisma, o conjunto as circunstâncias revela a prática de captação ilícita de
votos por parte do recorrente Iroslau Woruby, sendo mister a manutenção da sentença quanto às
sanções aplicadas a esse título, previstas no art. 41-A da Lei das Eleições, a saber, multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e cassação do mandato.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os Recursos; pelo
Num. 42702734 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501

provimento do Recurso de Thiago Navroski, para julgar improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral em relação a ele; e pelo parcial provimento do Recurso interposto por Iroslau
Woruby, para afastar a caracterização de abuso do poder econômico e, de conseguinte, a pena
de inelegibilidade constante no art. 22, XIV da LC 64/1990, mantendo as demais sanções fixadas
na sentença.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

______________________

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600309-28.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: IROSLAU WORUBY -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109 - RECORRENTE: THIAGO NAVROSKI -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS - PR0036871,
FABIO MAURICIO ANDREATTO - PR0043231 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Thiago Navroski e parcial provimento ao interposto por Iroslau Woruby, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, substituta em exercício. O
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2021.

1. ALCÂNTARA, Adriana Soares. A formação da jurisprudência eleitoral: necessidade de reflexão e coerência. In: FUX, Luiz ;
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.). Direito Constitucional
Eleitoral: Tratado de Direito Eleitoral. V. 1.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. página inicial-página final. Disponível em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1693/1773/3893. Acesso em: 13 jul. 2021.
2. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 505.
Num. 42702734 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/09/2021 19:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091719551507000000041679501
Número do documento: 21091719551507000000041679501